Tribunal: TJSP
Processo: 1008397-31.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Hospedagem e Turismo. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Necessidade de reforma. Impossibilidade de tentativa de aditamento à contestação e juntada intempestiva de documentos. Inteligência dos artigos 336 e 434, ambos do Código de Processo Civil. Manifestações e documentos, portanto, que não devem ser

Ementa:
Apelação. Hospedagem e Turismo. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Necessidade de reforma. Impossibilidade de tentativa de aditamento à contestação e juntada intempestiva de documentos. Inteligência dos artigos 336 e 434, ambos do Código de Processo Civil. Manifestações e documentos, portanto, que não devem ser considerados quando da apreciação dos recursos. Litígio submetido à jurisdição brasileira. Legislação nacional igualmente aplicável ao caso. Rescisão do contrato por culpa da ré. Inobservância ao direito básico do consumidor à informação clara e adequada acerca dos serviços contratados. Inteligência do artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Restituição integral das quantias pagas, sem aplicação de penalidades ou abatimentos, que é medida de rigor. Juros de mora. Alteração do termo inicial. Data da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores provido. Recurso da ré não provido.